Tribunal: TJSP
Processo: 1008663-38.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM SERVIDÕES DE PASSAGEM, ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL SITUADO ENTRE DUAS ÁREAS VERDES, SEM ACESSO À VIA PÚBLICA, QUE EFETUOU CONSTRUÇÕES PARA MELHORIAS DAS SERVIDÕES DE PASSAGEM, APROVADAS ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO RÉU –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÕES EM SERVIDÕES DE PASSAGEM, ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO, EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL SITUADO ENTRE DUAS ÁREAS VERDES, SEM ACESSO À VIA PÚBLICA, QUE EFETUOU CONSTRUÇÕES PARA MELHORIAS DAS SERVIDÕES DE PASSAGEM, APROVADAS ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO RÉU – SENTENÇA DE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO DAS CONSTRUÇÕES, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO AIM E EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE QUE MERECE SER MANTIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE PÚBLICA DAS ÁREAS VERDES, ONDE SE ENCONTRAM AS SERVIDÕES DE PASSAGEM – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.